Tribunal: TJBA
Processo: 8140537-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8140537-52.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Ítalo Silva Rocha Advogado: Dr. André Luís do Nascimento Lopes (OAB/BA: 34.498) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Iara Augusto da Silva Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO). INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. PREFACIAL AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006, NO PATAMAR MÁXIMO. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO APELANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDA EM 1/6 (UM SEXTO), DIANTE DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CORPORAL DEFINITIVA MANTIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Ítalo Silva Rocha, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “[...] que no dia 26 de agosto de 2024, por volta das 23h15, nesta Capital, Policiais Militares da Rondesp BTS, distribuídos em duas viaturas, realizavam rondas de intensificação no policiamento do bairro do Uruguai, quando ao passar pela Rua Jornalista Nelton França, avistaram um veículo Hyundai Ix35, de placa OHS6D99, de cor preta, parado na rua, sendo que o condutor, identificado como Ítalo Silva Rocha, ao perceber a presença da polícia, saiu do veículo e evadiu, sendo seguido pelos Policiais Militares das duas guarnições. As guarnições policiais perseguiram o indivíduo e avistaram-no entrando em uma residência, estando o denunciado escondido em um quarto [...]. Quando os Policiais Militares conseguiram entrar no quarto, verificaram que o denunciado estava segurando duas crianças e uma mulher, e se negava a soltá-las. Depois de conversar com os Policiais Militares, o denunciado soltou a mulher e as crianças, tendo os policiais retirado as vítimas de dentro do quarto. Enquanto alguns policiais faziam buscas na residência, outros dois faziam a busca no veículo que o denunciado estava dirigindo, encontrando, em seu interior, uma pochete contendo 169 (cento e sessenta e nove) pinos de substância análoga à cocaína, e uma pedra grande de substância análoga à crack, além de uma balança de precisão. Devido ao local ser dominado pela facção BDM (Bonde do Maluco), alguns indivíduos começaram a hostilizar a presença dos Policiais Militares, sendo necessário o deslocamento instantâneo do local com o denunciado, tendo o veículo permanecido no local, para que fosse apreendido com o apoio de outros Policiais Militares, sendo que quando esses chegaram ao local, o veículo já havia sido deslocado. Tendo isso em vista, o denunciado foi conduzido para a Central de Flagrantes, momento em que foi presenciado o veículo onde as drogas foram encontradas sendo dirigido pela companheira de Ítalo Silva Rocha, que se identificou apenas como Bruna. Ademais, foi constatado que o denunciado fazia uso de tornozeleira eletrônica. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas que embasaram a condenação, porquanto obtidas por meio ilícito (violação de domicílio), com a sua consequente absolvição; no mérito, requer a absolvição; subsidiariamente, a redução das penas-base para o mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo; a modificação do regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV – Não merece acolhimento a preliminar suscitada nas razões recursais. Argumenta a defesa que os Policiais invadiram a residência do Réu sem autorização judicial, configurando, assim, violação de domicílio. Aduz, ainda, que o Denunciado estava em sua residência durante todo o período alegado pela acusação, conforme demonstrado pelo monitoramento eletrônico via tornozeleira, e que, portanto, não teria empreendido fuga, sendo a versão policial inverídica. Da análise do feito, observa-se que a alegação de violação de domicílio não se sustenta. No presente caso, conforme relatado pelos agentes policiais, durante patrulhamento ostensivo, avistaram um indivíduo próximo a um veículo, e que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga, adentrando em uma residência. Nesse contexto, havia fundada suspeita de prática delitiva, autorizando o ingresso dos agentes no imóvel. V – Quanto à alegação de que o Acusado permaneceu em sua residência desde as 18h00 do dia do fato - e que, portanto, não teria empreendido fuga para o interior do imóvel - tal argumento não se coaduna com os depoimentos prestados pelos agentes policiais, que foram uníssonos ao afirmar que avistaram o Réu próximo ao veículo e que este, ao perceber a presença da guarnição, evadiu-se, adentrando na casa. O relatório de monitoramento eletrônico acostado aos autos, embora demonstre que o equipamento estava em determinada localização (Rua Jornalista Nelton França), não é capaz de, por si só, infirmar a versão apresentada pelos Policiais, uma vez que a referida rua é justamente o local onde se situa a residência do Apelante e onde ocorreu o fato narrado na denúncia. Outrossim, os relatórios de georreferenciamento apresentam limitações técnicas inerentes ao sistema, conforme expressamente consignado no documento técnico, havendo períodos com “perda de sinal de GPS”, o que fragiliza a tese defensiva de que seria possível concluir, com absoluta precisão, que o Apelante não saiu do interior da residência em momento algum. Ademais, a circunstância de as viaturas terem permanecido estacionadas em determinado local não afasta a possibilidade de os Policiais terem se deslocado a pé até a residência do Apelante. VI – No que tange especificamente às alegações de que os Policiais conheciam previamente o Acusado, chamando-o pelo apelido “Gão” ao adentrarem na residência, e de que estavam utilizando balaclavas - o que demonstraria premeditação - tais circunstâncias não possuem o condão de afastar a legitimidade da atuação policial. O fato de os agentes policiais eventualmente conhecerem o histórico criminal de determinado indivíduo não os impede de realizar abordagem legítima quando este apresenta comportamento suspeito, empreendendo fuga ao avistar a guarnição policial. Outrossim, o uso de equipamentos de proteção individual por Policiais, em operações de segurança pública, especialmente em localidades sabidamente dominadas por organizações criminosas, não configura, por si só, ilegalidade. Por conseguinte, rejeita-se a sobredita preliminar. VII – De igual modo, não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 82785262, pág. 25), os laudos periciais (Id. 82785262, pág. 56, e Id. 82786347) e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação - transcritos no édito condenatório. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. In casu, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. VIII – Diante do contexto probatório delineado nos autos, resta demonstrada a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, corroborado pelos laudos periciais que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas - 169 (cento e sessenta e nove) pinos de cocaína e uma pedra de crack -, enquanto a autoria restou inequivocamente demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A significativa quantidade de droga apreendida, o fracionamento em porções individualizadas, a presença de balança de precisão e o acondicionamento em uma pochete no interior do veículo - próximo ao qual o Acusado se encontrava - constituem elementos que, analisados em conjunto, configuram o tráfico de substâncias entorpecentes. Ademais, a circunstância de o Réu ter empreendido fuga ao avistar a guarnição policial, estando nas imediações do veículo onde foi localizado o entorpecente, e ter se refugiado no interior de sua residência, revela a consciência da ilicitude da conduta praticada e reforça o nexo de imputação entre o Acusado e o material ilícito apreendido. Destarte, exsurge dos autos prova robusta e suficiente para a condenação, não restando dúvida acerca da subsunção da conduta do Acusado ao tipo penal imputado na denúncia, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do édito condenatório. IX – No que tange ao procedimento dosimétrico, postula a defesa a redução das penas-base para o mínimo legal, argumentando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ou neutras. Não obstante as alegações defensivas, melhor sorte não lhe assiste. Da leitura da sentença, depreende-se que o Magistrado, ao fixar as penas-base em patamar acima do mínimo legal, expôs a seguinte motivação: “Culpabilidade - O réu agiu com culpabilidade normal à espécie. Antecedentes - O réu ostenta uma condenação, perante este Juízo - Proc. 8182011-37.2023.8.05.0001. Conduta Social - Foram ouvidas testemunhas de defesa. Personalidade - Não possui este Juízo elementos para proceder a tal valoração. Motivo - Nos autos. Circunstâncias - Se submetem ao próprio fato delituoso. Consequências do Crime - as comuns inerentes ao tipo. Do comportamento da vítima - Entende-se como vítima, neste caso, a sociedade como um todo. Natureza da substância ou produto apreendido - A substância apreendida trata-se de cocaína. Quantidade da substância ou produto apreendido - A quantidade apreendida foi expressiva”. X – A condenação mencionada pelo Juiz singular, proferida nos autos do processo n.º 8182011-37.2023.8.05.0001, não transitou em julgado, razão pela qual não poderia ensejar a valoração negativa dos antecedentes. Todavia, em consulta à certidão de antecedentes de Id. 82786340, verifica-se que o Apelante possui outra condenação definitiva transitada em julgado, proferida na ação penal n.º 0561213-73.2016.8.05.0001, por crime praticado em data anterior ao fato apurado no presente feito, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 13/08/2019. Tal condenação anterior transitada em julgado configura maus antecedentes, o que justifica a fixação das penas-base em quantum acima do mínimo legal. Ademais, a quantidade de droga apreendida (169 pinos de cocaína e uma pedra de crack) é, de fato, expressiva, o que também justifica a elevação das penas-base. Portanto, a fixação das penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mostra-se adequada e proporcional, encontrando amparo nos maus antecedentes (configurados pela condenação transitada em julgado nos autos de n.º 0561213-73.2016.8.05.0001) e na expressiva quantidade de cocaína apreendida. XI – Pugna a defesa, ainda, pela aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Dispõe o § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006: “As penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Conforme já consignado, o Apelante possui condenação criminal transitada em julgado (na ação penal n.º 0561213-73.2016.8.05.0001), o que configura maus antecedentes. Assim sendo, não estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo legal para a aplicação da causa de diminuição de pena. Dessa forma, em rigor, a minorante do tráfico privilegiado sequer poderia ter sido aplicada ao caso concreto. Entretanto, considerando que a sentença condenatória reconheceu a incidência da mencionada causa de diminuição - reduzindo as penas em 1/6 (um sexto) - e, considerando que o Ministério Público não interpôs recurso, não é possível a esta Turma Julgadora, em sede de Apelação defensiva, agravar a situação do Réu, sob pena de violação ao princípio do non reformatio in pejus. Dessa forma, as penas definitivas devem ser mantidas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. XII – Mantida a pena privativa de liberdade em quantum superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não se mostra cabível a sua substituição por restritivas de direitos, tampouco a modificação do regime prisional inicial para o aberto. Digno de registro que, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), processo de execução n.º 2000797-50.2025.8.05.0001, constata-se que, em 15/05/2025, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador determinou a progressão de regime do apenado Ítalo Silva Rocha para o aberto com recolhimento domiciliar. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8140537-52.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Ítalo Silva Rocha, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.